Tribunal: STF
Processo: AP 2059
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Por meio da petição STF nº 10.095/2024 (eDoc. 29), ROGERIO APARECIDO TOMITÃO CPF nº 003.799.429-84, já qualificado nestes autos e cumprindo medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, noticia que, “na semana do dia 29/01/2024 a 05/02/2024, (…). encontrou dificuldades no uso de sua tornozeleira eletrônica, uma vez que essa apresentava disparo de descarregamento estando carregada.”.



    Ao final, informa que “no dia 07/02/2024, por volta de meio dia, o Sr. Rogério irá se deslocar ao município de Cruzeiro do Oeste/Paraná, para realizar manutenção de sua tornozeleira que apresenta defeito e aplica violação por falta de bateria, mesmo carregada, e que conforme declarado pelo agente de policia penal, será tal percurso acompanhado para cumprimento das determinações da liberdade.”.



    Em 9/2/2024, por meio da petição STF nº 11.475/2024 (eDoc. 31), a Defesa de ROGERIO APARECIDO TOMITÃO informou que “no dia 07/02/2024, o Sr. ROGERIO TOMITÃO efetuou a troca da bateria da TORNOZELEIRA ELETRÔNICA”, juntou aos autos o comprovante do agendamento e da troca do aparelho (eDoc. 32), e requereu o deferimento da justificativa das violações relacionadas.



    Diante dessas informações, determinei que fosse oficiado o Juízo da Vara de Execução da Comarca de Umuarama/PR, para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, eventuais descumprimentos das medidas cautelares impostas ao réu.



    A 1ª Vara Federal de Umuarama prestou os seguintes esclarecimentos (eDoc. 39):



    “Na esteira da informação juntada no ev. 86-EMAIL1, cabe pontuar que a Central de Monitoração Eletrônica do DEPPEN-PR comunicou a este Juízo suposta violação de fim de bateria, entretanto, após o comparecimento do acusado na referida central, foi detectado problemas na bateria do equipamento, razão pela qual foi efetuada a troca da tornozeleira. 



    A partir da troca do equipamento, nenhuma informação de violação foi apresentada no feito e, no ev. 92, certificou-se que o monitoramento está sendo efetuado dentro da normalidade, sem violações.”



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, o réu alegou que o descumprimento é decorrente de falha no equipamento e juntou aos autos o comprovante de comparecimento, em 7/2/2024, para a troca o equipamento de monitoramento eletrônico.



    Observo que a informação foi confirmada pelo Departamento de Monitoração Eletrônica (DME), sem a notícia de reiteração de condutas.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Oficie-se ao Juízo da Execução da Comarca de Umuarama/PR, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente